Tribunal: TJDFT
Processo: 0721022-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721022-04.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LINDINALVA MATOS VITERBO, CINTHIA MATOS VITERBO REPRESENTANTE LEGAL: CINTHIA MATOS VITERBO EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, GEROCLINICA ASSISTENCIA GERIATRICA LTDA DESPACHO Intimem-se as agravadas para se manifestarem quanto aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 dias, art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 6 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora